Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705931-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0734914-79.2020.8.07.0001, movido em seu desfavor pela INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S/A, rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre o faturamento mensal da empresa executada, na fração de 15% (ID 113726479, origem). Nas razões (ID 33026275), o agravante/executado sustenta que, em prestígio ao princípio da preservação da atividade econômica, a jurisprudência tem se firmado no sentido da limitação do comprometimento de rendimentos ou receitas da pessoa jurídica. Ressalta que suas atividades – serviços de saúde em todos níveis de complexidade – foram expressivamente afetadas pelo enfrentamento da pandemia. Cita, como exemplos do impacto negativo no faturamento, a suspensão de procedimentos eletivos e o aumento dos custos de insumos e materiais indispensáveis à atividade médico-hospitalar. Em arremate, salienta a existência de outras penhoras, também incidentes sobre o faturamento mensal, referentes a outros credores. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer seja reformada a decisão resistida, para que a penhora questionada seja reduzida ao patamar de 5% (cinco por cento). Preparo efetuado (ID 33026276). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor, rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre o faturamento mensal da empresa executada, na fração de 15% (quinze por cento). Emerge cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. De plano, convém pontuar que o Tema 769 do Superior Tribunal de Justiça, submetido a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos e com ordem de suspensão nacional de processos, não se aplica ao presente caso. Os pontos sob exame da Corte Superior são os seguintes: a) a necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; b) a equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e c) a caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. No caso vertente, o agravante não se insurge contra a modalidade da penhora determinada pelo juízo singular (faturamento mensal); apenas afirma que o percentual estabelecido ultrapassa os limites da proporcionalidade e expõe a risco a preservação da atividade empresarial. Passo ao exame do pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcialmente) a pretensão recursal, desde que presentes a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. É firme a jurisprudência nacional acerca da excepcionalidade da penhora sobre o faturamento de pessoas jurídicas, somente admitida quando: inexistentes ou insuficientes os bens penhorados; esgotados os meios disponíveis à localização; e desde que a constrição estabelecida não represente empecilho à preservação da atividade empresarial. Quanto a este último ponto, chama a atenção a informação acerca da existência de outras penhoras, também incidentes sobre o faturamento mensal, referentes a outros credores: 0006565-73.2010.8.26.0666; 1002788-48.2019.8.26.0666; 1001944-69.2017.8.26.0666; 1001781-21.2019.8.26.0666; 0006990-72.2009.8.26.0428. Os comandos judiciais supracitados determinam a constrição, cada um deles, no patamar de 5% – com expressa previsão de aumento dessa fração, quando cessada a situação excepcional de pandemia (ID 109982084). Assim, embora não exista margem para afastar por completo os efeitos da decisão agravada – pois, como já registrado, a tutela recursal está voltada apenas à redução da fração penhorada – não se deve ignorar que o faturamento já se apresenta consideravelmente comprometido. Nesse descortino, em exame perfunctório – próprio dos juízos de cognição sumária – DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, para reduzir a medida constritiva ao patamar de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da devedora, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Dispenso informações. Intimem-se. À recorrida, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator